Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008912-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELBER VINICIUS DA SILVA - CPF: 944.645.532-49 (RECORRENTE), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS CANALLE - CPF: 622.456.861-87 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS ELÉTRICOS MANIFESTADOS APÓS 57 DIAS DE USO. BOMBA DE COMBUSTÍVEL E CAIXA DE FUSÍVEIS. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO PREEXISTENTE À TRADIÇÃO. CURTO-CIRCUITO OCASIONADO POR TENTATIVAS REITERADAS DE PARTIDA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade do recorrido pelos vícios apresentados no veículo GM/Onix Plus, adquirido pelo recorrente, que apresentou falhas mecânicas/elétricas cerca de 57 dias após a compra, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

2.
Inicialmente, cumpre reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dada a habitualidade da atividade comercial exercida pelo recorrido, comprovada pelos documentos acostados aos autos (perfil em rede social destinado à venda de veículos). Todavia, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à preexistência do vício oculto alegado.

3.

No caso em apreço, é incontroverso que o veículo adquirido contava com aproximadamente 5 anos de uso e mais de 85.000 km rodados na data da aquisição (id. 324942880 e id. 324943353). A aquisição de veículo usado pressupõe o desgaste natural de peças e componentes, exigindo do adquirente cautela redobrada e a ciência de que manutenções periódicas serão necessárias, não se podendo exigir do vendedor a garantia integral e irrestrita de um veículo zero quilômetro.

4.
Como se não bastasse, o laudo técnico apresentado pelo próprio recorrente, emitido pela concessionária (id. 324942893), é contundente ao afirmar que "a bomba de combustível estava travando após aquecer" e que "
devido a várias tentativas de partida feitas pelo cliente a caixa de fusíveis teve um curto circuito
". Tal constatação técnica enfraquece a tese de vício oculto de fabricação ou anterior à venda, indicando, por um lado, o desgaste natural de componente (bomba de combustível) após considerável tempo de uso, e por outro, a contribuição direta do condutor para o agravamento do dano (queima da caixa de fusíveis) ao insistir na partida do motor.

5.

Não restou demonstrado nos autos que o defeito na bomba de combustível já existia no momento da tradição do bem. O lapso temporal de quase dois meses de uso regular pelo recorrente, sem intercorrências, milita em favor da tese de que o defeito decorreu do uso contínuo, desgaste natural ou fatores externos (como qualidade do combustível), riscos estes inerentes à propriedade de veículo automotor usado e que não podem ser imputados objetivamente ao vendedor, salvo prova robusta em contrário, inexistente na espécie.

6.
A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo usado restringe-se aos defeitos que já existiam à época da venda e que tornam o bem impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor. Defeitos supervenientes, decorrentes do desgaste natural de peças de reposição periódica ou do manejo inadequado do bem, não ensejam o dever de indenizar.

7.
Quanto aos danos morais, ausente a comprovação de ato ilícito praticado pelo recorrido, uma vez que não restou configurada a sua responsabilidade pelo defeito apresentado, não há que se falar em indenização. A situação vivenciada configura mero dissabor decorrente da vida cotidiana e dos riscos assumidos na aquisição de bem usado.

8.
Nesse sentido, é a jurisprudência:

"
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor, este último considerado aquele que desenvolve atividade habitual e profissional de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.5. A alienação eventual de bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica, ainda que se trate de instituição financeira ou cooperativa de crédito, não atrai a incidência da legislação consumerista quando ausentes habitualidade, profissionalismo e intuito de colocação regular de produtos no mercado.6. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, pressupõe defeito oculto, grave e preexistente à tradição, capaz de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina ou de lhe diminuir significativamente o valor.7. Não configura vício redibitório o desgaste natural e a necessidade de manutenção periódica em veículo usado, especialmente quando o comprador tinha ciência das condições do bem e quando laudo de vistoria cautelar, não impugnado pelas partes, não apontou defeitos mecânicos preexistentes.8. A responsabilização civil, para fins de indenização por danos materiais ou morais, pressupõe a comprovação dos pressupostos legais, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.9. A inexistência de comprovação de vício redibitório afasta a pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de despesas com reparos, quando estas se referem a intervenções compatíveis com o desgaste natural de veículo usado.10. Os transtornos próprios da aquisição de veículo usado não ultrapassam o âmbito do mero aborrecimento quando inexiste conduta ilícita ou abusiva por parte do alienante. (...)”
(N.U 1001576-07.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

9.
Ainda que assim não o fosse, inviável realização de perícia quando o veículo já está consertado.

10.
Dessa forma, a sentença não merece reparos, tendo analisado corretamente o conjunto probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026